Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETENCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ESCOLHA. POSSIBILIDADE.
1. Na análise da gratuidade de justiça este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de se adotar o parâmetro estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal de forma a conceder a gratuidade a todos que receberem renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
2. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem os autos de origem, verifica-se que o agravante juntou contracheque indicando o recebimento de uma renda variável, mas com rendimentos aquém do parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos. Por isso, conclui-se pela insuficiência de recursos e pelo deferimento da gratuidade da justiça.
3. A demanda da origem trata de relação de consumo, pois a lide é sobre a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento médico. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviços seja proposta no domicílio do autor. Essa possibilidade de propositura evidencia a competência territorial e, por isso, relativa, que o juiz não pode declinar de ofício a sua incompetência, conforme o entendimento da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 deste eg. Tribunal de Justiça.
5. O fato da recorrente ser servidora pública municipal em Paracatu/MG onde tem domicílio necessário conforme preconiza o art. 76, do Código Civil (CC), não afasta a possibilidade de ter outras residências onde viva alternativamente. O ordenamento jurídico permite tal pluralidade de domicílios nos termos do art. 71, do CC.
6. No contexto da relação consumerista, deve-se considerar que o fato da agravante ter domicílio em mais de uma localidade permite a escolha de onde irá propor a ação. Essa escolha não pode ser considerada aleatória, pois há comprovação de domicílio no Distrito Federal com base em declarações de residência juntada aos autos.
7. Como relação processual ainda não se concretizou na origem, o juiz poderá reconhecer a incompetência caso ocorra a arguição dessa preliminar pelo réu ou a comprovação da falsidade/burla na indicação da residência juntada pela agravante.
8. Recurso conhecido e provido.